Tribunal: TJMT
Processo: 0007607-74.2018.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007607-74.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FERNANDO SANTANA DE SOUSA - CPF: 030.831.741-60 (RECORRIDO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENILDE DIAS DE MATOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Inexiste contemporaneidade a justificar a alteração da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, uma vez que se encontra em liberdade há quase 06 (seis) anos e durante esse período não houve qualquer alteração fática que justificasse a necessidade de restabelecimento da segregação cautelar
.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0007607-74.2018.8.11.0059 (Código 109097) proposta em desfavor de Fernando Santana de Sousa, concedeu sua liberdade provisória.

Nas razões recursais a parte recorrente sustenta estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, razão pela qual requer o provimento do recurso para “
a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal e, também, diante da periculosidade do recorrido
” (id. 210593752 – p. 122).

Em suas contrarrazões a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso ministerial “
pois ausente o requisito do perigo da liberdade e risco à segurança pública por parte do acusado, não há maus antecedentes e não reincidente, ademais há mais de 02 anos que fora impetrado tal recurso pelo parquet
” (id. 210593752 – p. 140).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso “
haja vista a ausência, pelo menos no momento, dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão provisória
” (id. 212130167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0007607-74.2018.8.11.0059 (Código 109097) proposta em desfavor de Fernando Santana de Sousa, concedeu sua liberdade provisória.

Em síntese, o recorrente sustenta a necessidade de restabelecimento da segregação cautelar do acusado Fernando Santana de Sousa

com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da infração penal e da periculosidade do recorrido (id. 210593752 – p. 122).

Entretanto, não lhe assiste razão.

Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de estar antecipando o cumprimento da pena decorrente de eventual condenação.

Dessa forma, a segregação cautelar deverá ser decretada apenas quando houver o preenchimento dos requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, sendo seus requisitos o
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado Fernando Santana de Sousa foi prolatada em 10 de dezembro de 2018 (id. 210593752 – p. 102), enquanto o presente recurso encontra-se concluso para julgamento na presente data, quase 06 (seis) anos após o
decisum
recorrido, não estando presente a cautelaridade da medida por ausência de contemporaneidade dos fatos.

No caso em análise verifica-se que após a concessão da liberdade provisória não houve qualquer registro de descumprimento das condições impostas ou de nova incursão criminosa hábil a interferir diretamente na ordem pública, colocar em risco à instrução criminal ou na aplicação da lei penal.

Dessa forma, entende-se que os argumentos trazidos nas razões recursais foram superados pelo decurso do tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade sem causar qualquer prejuízo à instrução criminal, tampouco à vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO REVOGADA EM 23/07/2018 – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, DE ENVOLVIMENTO EM DELITOS POSTERIORES, EVASÃO DA COMARCA OU TUMULTO A INSTRUÇÃO DO FEITO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES IMPOSTAS
– PREVENÇÃO QUE SE MATERIALIZOU A DEMONSTRAR A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

– REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELO ATO DE DEFESA – CONTRARRAZÕES – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS –

RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva somente deve ser decretada quando se encontrarem presentes os requisitos do art. 312, cumulado com o disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, ficando destituído de motivação o pedido de decretação da custódia cautelar embasado apenas na garantia da ordem pública.

No caso, transcorridos mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o
periculum libertatis
ao argumento da garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da recorrida.

Apresentadas as contrarrazões da defesa por advogado dativo em virtude da ausência de Defensor Público na Comarca, o arbitramento honorários por esta instância revisora é medida que se impõe.

(N.U 1010268-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recorrido está em liberdade há mais de três anos, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas
(STJ, HC no 414.485/SP).

“Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.” (PGJ Parecer no 011477-001/2021)

“Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)

(N.U 1015826-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Lado outro, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

“
[...]

Não se descura que a conduta perpetrada pelo recorrido é grave e demonstra a necessidade da prisão preventiva, ocorre que, tendo em mente que a urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, verifica-se que o crime aqui descortinado fora praticado em outubro de 2018 e inexistem, consoante já explicitado, notícias de que o recorrido atualmente apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo não estaria devidamente justificado [...]
”.

Com efeito, inexiste contemporaneidade a justificar a alteração da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, uma vez que se encontra em liberdade por quase 06 (seis) anos e durante esse período não houve qualquer alteração fática que justificasse a necessidade da segregação cautelar, devendo o acusado
Fernando Santana de Sousa
permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou nova decisão judicial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024